Tribunal: TJSP
Processo: 2006982-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, determinado, em tutela provisória, o cancelamento de hipoteca. Alegação de contradição no decisum, no sentido de que só a instituição financeira poderia cumprir a obrigação, ademais de que elevado o valor da multa cominatória. Vícios inocorridos. Real inconformismo da embargante, que, no caso, sequer apresentou

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, determinado, em tutela provisória, o cancelamento de hipoteca. Alegação de contradição no decisum, no sentido de que só a instituição financeira poderia cumprir a obrigação, ademais de que elevado o valor da multa cominatória. Vícios inocorridos. Real inconformismo da embargante, que, no caso, sequer apresentou contrarrazões. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2006982-98.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESSER HOLANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Interessado
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado JULIANO DE SA LOBAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006982-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.046
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 2006982-98.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: ESSER HOLANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Embargados: JULIANO DE SÁ LOBAO e OU.
Juiz: Dr. Erasmo Samuel Tozetto
Voto n. 22.046

Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento
a agravo de instrumento, determinado, em tutela provisória, o
cancelamento de hipoteca. Alegação de contradição no
decisum, no sentido de que só a instituição financeira poderia
cumprir a obrigação, ademais de que elevado o valor da multa
cominatória. Vícios inocorridos. Real inconformismo da
embargante, que, no caso, sequer apresentou contrarrazões.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 32/39, que deu parcial provimento a agravo de
instrumento. Sustenta a embargante, em sua irresignação, que contraditório o
acórdão, na medida em que apenas a instituição financeira pode efetuar a
baixa do gravame. Indica que, tendo os autores acostado notificação, na
origem, direcionada ao banco, eles próprios reconheceram que apenas a
instituição financeira pode realizar a baixa. Narra, inclusive, que não se opõe
ao pleito dos agravantes, os quais honraram com suas obrigações contratuais.
Requer, assim, seja afastada a multa diária, ou, ao menos, seja reduzido seu
valor a R$ 500,00.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006982-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.046
3
Não há, na decisão embargada, contradição a
suprir, a rigor revelando-se real inconformismo da embargante, o que, porém,
é sabido, não se presta a dar suporte à espécie recursal de que ora se cuida.
Com efeito, o acórdão embargado cuidou de,
tomados os termos da Súmula 308 do STJ, rever a decisão agravada e
determinar aos réus que providenciem o cancelamento da hipoteca havida
sobre o imóvel, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.
E desde já se anota que a ré não apresentou
contrarrazões, não cabendo, agora, arguir em embargos matéria que deveria
ter sido aventada na defesa. A respeito da ausência de resposta da
embargante, e consequente falta de elementos que infirmassem o provimento
do agravo, assim se ponderou no acórdão:
“Pois, agora regularmente processado o
recurso, anota-se que a liminar se indeferiu, única e tão somente, porque não
havida causa que impedisse, ao menos, a oitiva dos agravados, naquele
momento sequer citados na origem. E, intimadas por carta para responder
ao recurso, a incorporadora quedou-se silente, enquanto a instituição
financeira apresentou contrarrazões que se referem, ao que se entende, a
outro caso, de restrição em cadastro de proteção ao crédito.
Assim, nada se alegou neste agravo que
infirmasse as ponderações expostas na decisão inicial, bem como a
incidência, ao caso presente, e em favor do consumidor, da Súmula 308 do
STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006982-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.046
4
Ademais, ao que se colhe em consulta ao feito
de origem, citadas as partes, a incorporadora lá também não se manifestou.
A instituição financeira, por sua vez, argumentou que não há prova da
quitação do imóvel pelo adquirente. Sucede que, como já se disse, e sem
prejuízo do exame mais detalhado na origem, na própria escritura pública se
reconhece o integral pagamento do preço (fls. 8/15 da origem).”
Certo alegar a embargante, aqui, que apenas a
instituição financeira pode dar baixa ao gravame. Mas, já não fosse, insiste-
se, questão que deveria ter sido trazida no momento próprio, de todo modo se
vê, conforme também constou no decisum, que a própria embargante se
comprometeu, em escritura pública, a dar baixa na hipoteca:
“Por fim, colhe-se também da escritura
pública que a incorporadora se comprometeu, expressamente, a dar baixa na
hipoteca que gravava a unidade (fls. 8/15 da origem). Mais uma razão,
portanto, a que se defira a tutela provisória requerida pelo agravante.”
Daí porque não há contradição no decisum,
devendo tanto a incorporadora quanto o banco réu tomarem as providências
necessárias para dar baixa ao gravame. Cuida-se, enfim, de evitar que
questões envolvendo unicamente aos réus prejudiquem os consumidores, que,
no caso, conforme consta na escritura pública, efetuaram o integral
pagamento do preço.
Do mesmo modo, não há redução do valor da
multa diária de que se possa cogitar, representando o reclamo da embargante,
antes que verdadeiro vício, mero inconformismo com o acórdão embargado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006982-98.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.046
5
no qual se fixou o valor da multa em atenção os elementos do caso concreto.
E se disso discorda a embargante, os embargos, sabidamente, não são o
caminho próprio a externá-lo. Nestes termos, não se justificam os embargos
se manejados com o propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia
já apreciada (RTJ 164/793).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
relator